Tribunal: CARF
Processo: 10166.721304/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721304/2009-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.430 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
EXPRESSO RIACHO GRANDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não restando configurada a divergência jurisprudencial alegada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, não deve ser conhecido o recurso. No caso, o
paradigma trata de situação em que foram apresentadas provas e razões
adicionais com relação a matérias já previamente questionadas, ao contrário do
que consta nos autos do acórdão recorrido.
Ademais, quanto à única matéria objeto de questionamento desde a DRJ, a
ausência de paradigma que demonstre a divergência, faz com que o recurso
também não seja conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por EXPRESSO RIACHO GRANDE
LTDA (fls. 237 e seguintes) em face do acórdão no 1202-00.703 (fls. 218 e seguintes), proferido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721304/2009-11
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721304/2009-11

pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foi
negado provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
Ementa: PRECLUSÃO. PARCELA NÃO IMPUGNADA.
O silêncio da empresa quando da sua impugnação, a respeito de parte da
exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado, porque não
fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário quanto à nova matéria
questionada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de 75% foi exigida no auto de infração com base no artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, norma vigente à época do lançamento.
CSLL. COFINS. PIS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido no julgamento do lançamento principal do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica faz coisa julgada nos dele decorrentes, no mesmo grau de jurisdição, ante a
íntima relação de causa e efeito entre eles existente.”
A exigência fiscal decorre da falta de declaração dos tributos IRPJ, PIS, COFINS
e CSLL nos anos de 2006 e 2007, tendo o contribuinte tomado ciência dos lançamentos em
02/06/2009.
O contribuinte apresentou impugnações separadas (fls. 92-135), relativas a cada
um dos quatro autos de infração lavrados, todas elas de forma tempestiva, em 29/06/2009, nas
quais contestou exclusivamente a multa de ofício de 75% aplicada, requerendo apenas, e em
síntese, a sua redução para 20%.
Posteriormente, cerca de um mês após, em 30/07/2009, apresentou “Impugnação
Complementar” (fls. 141 e seguintes), na qual aduziu novas questões de mérito e preliminares
contra os lançamentos de ofício efetuados.
A decisão de primeira instância considerou não impugnadas as matérias tratadas
na “Impugnação Complementar”, apresentada fora do prazo legal, e analisou tão somente a
matéria “multa de ofício”, julgando improcedente a impugnação.
O acórdão recorrido, da mesma forma, ao analisar o recurso voluntário em que as
mesmas questões foram reapresentadas pelo contribuinte, igualmente decidiu, consoante se
verifica de sua parte dispositiva, “considerar definitiva a matéria não impugnada”, e negou
provimento ao recurso voluntário com relação à única matéria considerada pelo colegiado como
tendo sido efetivamente objeto de impugnação pelo contribuinte (no caso, a multa de ofício no
percentual de 75%).
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721304/2009-11

No recurso especial, a recorrente aduz a existência de divergência justamente
quanto à necessidade de apreciação das “razões aditivas” de recurso quando estas são
apresentadas “antes do julgamento de primeira instância”, como no caso ocorreu.
Como paradigma da divergência alegada, apresentou o acórdão no 103-22269,
cuja ementa é a seguinte, com os destaques que lhe foram dados pela recorrente, sic:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
ADITAMENTO
À
IMPUGNAÇÃO. Instaurado tempestivamente o litígio, provas e razões adicionais à
impugnação apresentadas após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n°
70.235/72 e antes da decisão, referentes às matérias previamente questionadas,
devem ser consideradas no julgamento, sob pena de caracterizar-se cerceamento de
direito de defesa e, conseqüentemente, nulidade da decisão.”
Requer, então, que o seu recurso seja conhecido e provido para que seja ordenada
a devolução dos autos à instância de origem para apreciação do aditamento às razões
apresentadas.
O recurso foi admitido pelo despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial de fls. 261 e seguintes.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 267 e
seguintes), requerendo a manutenção da decisão recorrida em face da ocorrência da preclusão
administrativa, nos termos do Decreto no 70.235/72, “pois questões preliminares e de mérito,
não foram objeto de insurgência específica na impugnação”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, apesar de ter sido inicialmente admitido por meio do despacho de
Exame de Admissibilidade, algumas considerações a respeito do seu conhecimento devem ser
tecidas.
Apenas revisando novamente a ementa do único acórdão paradigmático
apresentado pela recorrente, já se percebe haver, no caso, uma “particularidade” que não foi
devidamente evidenciada no recurso manejado. Refiro-me, no caso, à única expressão da ementa
que não foi objeto de destaque pela recorrente, qual seja, aquela que diz “referentes às matérias
previamente questionadas”.
Senão vejamos.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721304/2009-11

Muito embora o acórdão paradigmático em questão, de fato, admita a
apresentação de “provas e razões adicionais” apresentadas intempestivamente (desde que antes
da decisão), a própria ementa do acórdão faz a importante ressalva de que essas provas e razões
adicionais necessariamente devem dizer respeito a matérias já previamente questionadas.
Ou seja, o acórdão paradigmático não admite a inauguração de nova matéria por
meio de impugnação apresentada após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235/72 e
antes da decisão de primeira instância, mas apenas a apresentação de novas provas e razões
acerca de uma matéria que já foi objeto de impugnação.
E isto resta claro quando se lê também o inteiro teor daquele acórdão, que
inclusive transcreve a ementa de outro precedente daquele colegiado, considerado pelo relator
como representativo do entendimento sobre o tema “já enfrentado e pacificado nesta
Câmara”. Confira-se a ementa deste outro julgado:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - Instaurado o
litígio, os novos argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, relativo
às matérias já questionadas, após o prazo previsto no artigo 15 do Decreto n°
70.235/72 e antes da decisão, devem ser apreciadas quando do julgamento, sob
pena de caracterizar-se o cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão assim
proferida.”
Portanto, não há como se entender que o contexto fático do paradigma se
assemelhe ao constante no acórdão recorrido. São situações totalmente diversas.
Adiciono ainda que o único paradigma trazido pela recorrente refere-se
unicamente acerca da nulidade da decisão de 1a instância pelo fato de não ter enfrentado questões
apresentadas antes do julgamento, mas relacionadas a matérias já questionadas.
No caso, como a “impugnação complementar” apresentada nestes autos,
totalmente inovadora e absolutamente intempestiva, entendo que o recorrido e o paradigma não
podem ser cotejados pelo fato de não terem sido enfrentadas questões trazidas antes do
julgamento de 1a instância, mas PREVIAMENTE QUESTIONADAS, em impugnação
tempestiva. O caso do paradigma é totalmente diferente do acórdão recorrido. Não há como
caracterizar o dissenso jurisprudencial, utilizando-se desse paradigma.
Quanto à única matéria que poderia ser devolvida para exame desta CSRF a
recorrente não trouxe qualquer paradigma que tivesse o condão de demonstrar divergência
jurisprudencial atinente à alteração da multa de ofício de 75% para a multa de mora de 20%,
razão pela qual também não conheço do recurso neste ponto.
Nestas condições, não conheço do recurso especial interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.430 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.721304/2009-11

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital